Tribunal: STF
Processo: ADPF 1052
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO VIRTUAL: RESOLUÇÕES/STF NS. 642/2019 E 669/2020: INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 



Relatório 



    1. Em 12.4.2023, foi negado seguimento à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental ajuizada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas e Idosos – SINTAPI-CUT, sob o seguinte fundamento:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. TUTELA DE SITUAÇÕES SUBJETIVAS E CONCRETAS. ARGUIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (doc. 12).



    Contra essa decisão o Sindicato Nacional dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas e Idosos – SINTAPI-CUT interpôs o presente agravo regimental (doc. 13). 



    2. Em 3.5.2023, determinei a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual deste Supremo Tribunal, agendado para iniciar em 12.5.2023.



    Em 11.5.2023, pela Petição/STF n. 47.499/2023, protocolada às 13h59min57s, o Sindicato requer “seja disponibilizado a esta advogada o link para acompanhar a sessão de julgamento do processo como também seja encaminhado o link de convite para a efetiva participação na audiência virtual por meio de videoconferência no escritório de OAB-RJ nos termos do artigo 7º, inciso X de Lei 8906“” (doc. 25).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao requerente.



    4. No art. 5º-A da Resolução/STF n. 642, de 14.6.2019, incluído pela Resolução/STF n. 669, de 19.3.2020, dispõe-se:



    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”. 



    Na espécie em exame, o recurso foi incluído na pauta de julgamento virtual a se iniciar zero hora do dia 12.5.2023, e o requerente protocolizou o pedido de sustentação oral em 11.5.2023, às 13h59min57s, fora, portanto, do prazo previsto no art. 5º da Resolução 
n. 642/2019, de quarenta e oito horas antes do início da sessão. 



    5. Pelo exposto, não conheço da Petição/STF n. 47.499/2023.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora